Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de diligência junto às operadoras de cartão de crédito e em busca de ativos recebíveis pelo devedor. As partes litigam em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de SEG TRONIC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a empresa devedora encontrar-se-ia inativa e, portanto, a diligência pretendida seria inócua. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a penhora de recebíveis de cartões de crédito corresponderia à constrição do faturamento da empresa, sujeito tão somente à condição de que se tenha esgotado os demais meios de localização de ativos do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a “decisão agravada e, portanto, deferindo a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866, do CPC/15”. A parte não comprovou o recolhimento do preparo. Juntou tão somente um comprovante de pagamento, desacompanhado da correspondente guia. Em despacho inicial, foi concedido prazo para a regularização do vício, bem como para que o recorrente se manifestasse acerca de eventual defeito de dialeticidade, porém o prazo transcorreu in albis. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de diligência junto às operadoras de cartões de crédito, por entender inócua a providência pretendida pelo credor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por meio da petição de ID85935986, a exequente pugna pela expedição de ofícios às operadoras de Cartões de Crédito com a finalidade de penhora de recebíveis junto às instituições a seguir: Banco Itaucard, Banco Bradesco, BB Administradora de Cartões de Crédito e Nubank. Todavia, verificou-se que a empresa se encontra inapta. Nesse sentido, tenho que inócua eventual diligência às empresas nesse sentido, razão pela qual indefiro a penhora de recebíveis junto às empresas de cartões de crédito descritas acima.” (grifei) Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada ineficácia da medida pretendida, posto que a empresa devedora se encontra inativa, em suas razões, o agravante sustentou que já esgotou as diligências ao seu alcance, cumprindo requisito reconhecido pela jurisprudência para autorizar a penhora de faturamento da empresa. Em momento algum impugnou-se o fundamento da decisão de que a diligência não teria qualquer efeito prático. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum se debateu qualquer tese acerca dos requisitos para a penhora de faturamento ou recebíveis de cartão de crédito, mas tão somente que se trataria de medida sem qualquer eficácia no caso concreto, em que a devedora encontra-se inativa. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, ainda que superado o vício intrínseco, o recurso padece também de vício extrínseco. Na forma do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não o faça, o vício pode ser sanado mediante o recolhimento em dobro da taxa judiciária (art. 1.007, §4o, do CPC). A comprovação do pressuposto legal se faz por meio da juntada da guia de recolhimento e do correspondente comprovante de pagamento. No entanto, o recorrente anexou tão somente um comprovante de pagamento de título que, desacompanhado da guia correspondente, não permite aferir a regularidade do preparo. Em que pese a concessão de oportunidade para regularização, o prazo transcorreu sem manifestação da parte interessada. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator